Tribunal: TJSP
Processo: 1004517-59.2022.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Ação monitória. Duplicatas. Prescrição. Inocorrência. O prazo prescricional de pretensão veiculada em ação monitória instruída com duplicata é quinquenal (CC, art. 206, §5o, I). Prescrição não configurada. R. sentença mantida.
Recurso não provido.